Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DESPACHO Ao ID 30817323, o advogado da embargante apresenta petição manifestando objeção prevista no art. 123 do RITJDFT, bem como levantando questão de ordem em virtude de a parte adversa não ter sido intimada para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO. Muito bem. Em relação ao art. 123 do RITJDFT, esclareço que o mesmo é aplicável na hipótese de recursos em que se comporta sustentação oral, o que não é o caso em espécie, na medida em que estamos diante de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Eg. Câmara Cível. Logo, nada a prover. Ainda, pontuo que eventual nulidade relativa à ausência de intimação para contrarrazões deve ser alegada pela parte prejudicada. Portanto, igualmente, nada a prover. Mantenha-se o feito em pauta.